Tribunal: TJES
Processo: 0005483-38.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005483-38.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

APELADO: GERALDO DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–

VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3.
Os aclaratórios devem demonstrar contradição interna da decisão, e o recurso oposto pelo embargante, não demonstra qualquer proposição entre si inconciliável, ao revés, observo que o acórdão proferido se mostra suficientemente claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO DA SILVA
contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta por
JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA
e ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO LEAL
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de decadência, julgando improcedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso II do CPC.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada é
contraditória
visto que a pretensão não é a anulação do contrato, inexistindo desta forma a prescrição e a decadência.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Inclua-se em pauta para julgamento em conjunto com as apelações cíveis nºs. 0005494-67.2016.8.08.0006, 0005493-82.2016.8.08.0006, 0005504-14.2016.8.08.0006 e 0005505-96.2016.8.08.0006.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005483-38.2016.8.08.0006

EMBARGANTE
:
GERALDO DA SILVA

E
MBARGADO
S
: JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA
e ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO LEAL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GERALDO DA SILVA
contra v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta por
JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA
e ANTÔNIO CARLOS CORDEIRO LEAL
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de decadência, julgando improcedente o pedido, na forma do artigo 487, inciso II do CPC.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão colegiada
é
contraditória
visto que a pretensão não é a anulação do contrato, inexistindo desta forma a prescrição e a decadência.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando
“t
raz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência. 2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgados
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Pois bem. Como visto, os aclaratórios devem demonstrar contradição interna da decisão, e o recurso oposto pelo embargante, não demonstra qualquer proposição entre si inconciliável, ao revés, observo que o acórdão proferido se mostra suficientemente claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Veja-se excerto específico que tratou do tema:

“No caso vertente, o autor ajuizou a presente demanda alegando que foi coagido pelos requeridos a assinar aditivo contratual que majorava percentual devido a título de honorários advocatícios. Para isso, colaciona o respectivo aditivo sem a última página (fl. 16) onde continha justamente a data da sua assinatura.

Em razão da aludida coação, requer
“seja decretado nulo o aditivo ao contrato de honorários advocatícios, bem corno a condenação solidária dos REQUERIDOS na restituição do valor de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais) (...)”
(fl. 08)

Por outro lado, os requeridos a sustentam a ocorrência da decadência sob o fundamento de que o contrato foi assinado pelo autor em 02 de julho de 2012, conforme íntegra do contrato colacionado às fls. 113/114.

Como visto, a pretensão deduzida na inicial consiste em anular aditivo contratual que majorou honorários contratuais devidos pelo autor aos requeridos. Pretendem os autores, ora apelados, portanto, a alteração da relação jurídica existente entre as partes, sendo essa pretensão de natureza constitutiva, sujeita a prazo decadencial, premissa necessária para a condenação ao pagamento das diferenças entre os percentuais contratados.

Assim prevê o artigo 178, inciso I, do Código Civil

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I – no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III – no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Sendo assim, em se tratando de anulação de negócio jurídico, por dolo ou lesão, no caso a suposta coação, o prazo a ser aplicado é de 04 (quatro) anos, a contar da data em que se realizou o negócio, visto que cessou neste dia.

Deste modo, por ter sido a presente demanda proposta somente 30 de agosto de 2016, enquanto o prazo fatal decadencial seria 02 de julho de 2016, forçoso reconhecer a prejudicial de decadência.

Nesse ponto, cumpre salientar que, em que pese o autor afirmar que o contrato foi assinado em 2014, não há nenhuma prova constituída nesse sentido. Por outro lado, os requeridos juntaram a última folha do aditivo firmado, que, como já dito, estranhamente, não foi colacionada pelo autor, constando a data de assinatura acima mencionada, devendo esta ser o termo inicial para a contagem do prazo decadencial.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário
.
4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal – STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos
.
2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nulitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.